Tribunal: TJPA
Processo: 0002732-84.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002732-84.2019.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO PAULO SIQUEIRA MEDEIROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI Nº 10.826/03, ART. 14, CAPUT).

1.

DA REVISÃO NA PENA DE MULTA
.
PROVIMENTO
.
O JUIZ, AO PROCEDER A DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO, FIXOU A PENA-BASE EM 2 ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 100 DIAS-MULTA.
ORA, O
QUANTUM
DE DIAS MULTA ESTIPULADO FOI DESPROPORCIONAL, FAZENDO JUS A UMA NOVA DOSIMETRIA.

2.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA
.
QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, FIXO A PENA DE MULTA EM 10 DIAS-MULTA. AUSÊNCIA DE ATENUANTES E AGRAVANTES. INEXISTEM CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU DE AUMETO DE PENA, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM 10 DIAS-MULTA.

3.

DA APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
.

NÃO ACOLHIMENTO.
NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, O MAGISTRADO RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PORÉM NÃO DIRECIONOU A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
.

RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder
-lhe parcial provimento
, diminuindo a pena de multa do apelante, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em vinte de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ANTONIO PAULO SIQUEIRA MEDEIROS
,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca Ananindeua, que o condenou à pena
02
(dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
,
em regime aberto,
pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/03

Narrou a
denúncia
, em ID 15078602, que
no dia 13/04/2019, por volta das 06h00min, no município de Capanema/PA, o nacional
ANTONIO PAULO SIQUEIRA MEDEIROS
foi preso em flagrante delito portanto uma arma de fogo, numeração 269858, marca TAURUS, com munição intacta, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta
que na data e horário antes mencionados, policiais militares receberam uma denúncia, via NIOP, de que em frente ao Posto de Gasolina BOM JESUS havia um indivíduo portando arma de fogo. Em ato contínuo, dirigiram-se até o local e abordaram o indiciado, tendo confirmado a veracidade das informações, razão pela qual o conduziram até a Delegacia de Polícia Civil.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso nas práticas previstas no
Art. 14, caput, da Lei 10.826/2003.

Em ID 15078603, recebimento de denúncia em 06/08/2019;

Em ID 15078611, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 11/08/2021;

Em
sentença
, ID 15078619, o Magistrado julgou procedente a denúncia, para o fim de condenar o ora apelante
ANTONIO PAULO SIQUEIRA MEDEIROS
nas penalidades do
Art. 14, caput, da Lei 10.826/2003.

Em ID 15078629, em
razões recursais
, o recorrente pugnou pela
redução pena-base pecuniária aplicada e

pelo
afastamento da Súmula 231 do STJ, para que assim seja direcionada a pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal.

Em ID 15078632, em
contrarrazões,
o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior
(ID nº 15567959), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento
, para que seja reduzida a pena de multa.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA REVISÃO NA PENA-MULTA.

A Defesa requereu a reforma na Sentença condenatória, aplicando-se a redução dos dias-multa.

Adianto que
acolho
o requerimento da Defesa.

O Juiz, ao proceder a dosimetria da pena do acusado, fixou a pena-base em de 02 (dois) anos reclusão, além de 100 (cento) dias-multa.

A multa é prevista no preceito secundário do tipo penal em análise.
Como sabido, o art. 68 do CPB, no tocante à imposição da pena, faz a observância ao
sistema trifásico, de modo que a pena de multa deve ser estipulada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

Destarte, como cediço em nosso ordenamento jurídico pátrio, a pena-base guarda proporcionalidade à pena de multa. No caso
sub examine,
verifica-se,
entretanto, que o magistrado estipulou valor bem acima daquele esperado para esse
tipo de crime, no qual a pena de multa se afastou muito do
quantum
estipulado na pena privativa de liberdade.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL.
REDUÇÃO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. 1.
In casu
, verifica-se que tanto
a
autoria quanto a materialidade do delito se encontram devidamente comprovadas pelo Termo
de
Reconhecimento de Pessoa de fl. 51, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução. 2. Observa-se que a vítima vinha na companhia da sua cunhada Luana, quando o apelante chegou de bicicleta e perguntou onde era a rua treze de maio, tendo a ofendida virado para responder, momento em que o réu disse a ela para passar o celular, fazendo menção de
puxar algo da cintura, sendo o objeto entregue. 3.lmpende ressaltar, ainda, que
tanto a vítima quanto a testemunha foram categóricas em apontar o apelante
como a pessoa que realizou o assalto, restando correta a sua condenação pela
prática do delito de roubo. 4.
Entendo que a pena de multa restou desproporcional à privativa de liberdade, motivo pelo qual a reduzo ao patamar de 14 (quatorze) dias multa.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido. Unanimidade. ACÓRDÃO
(TJ-MA - APR: 00089820520158100040 MA 0030522019, Relator: JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO, Data de Julgamento: 15/04/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL).

Assim, correta está a Defesa quando alega haver ocorrido erro material, uma vez o

quantum
de dias multa estipulado foi desproporcional.

Por essa razão, passo à nova dosimetria da pena de multa.

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, na primeira fase da dosimetria, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa
.
Ausência de atenuantes ou agravantes
. Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, tornando-a concreta e definitiva em
10 (dez) dias-multa
.

2.

APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
.

A Defesa requereu a reforma na dosimetria da pena dos acusados, devendo ser afastada a Súmula 231 do STJ, para que assim seja direcionada a pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea.

Não lhes advém razão.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”.

Conforme extrai-se dos autos, o magistrado verificou a ocorrência da circunstância atenuante concernente à confissão espontânea em favor do apelante, todavia, deixou de aplicá-la em observância ao disposto na
Súmula 231 do STJ
,
in verbis:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (GRIFEI)

Em que pese a alegação da defesa, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Frise-se que este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.
(RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275

DIVULG 18-11-2020

PUBLIC 19-11-2020) Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).

2. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a questão referente à confissão espontânea. Percebe-se, sob pena de indevida supressão de instância, a incompetência desta Corte para o processamento e julgamento deste writ, já que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ademais, ainda que fosse reconhecida a sobredita atenuante de ofício, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, definido em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, é o de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal.
4. Por fim, "no critério trifásico de fixação da pena, a compensação somente pode ocorrer dentro da mesma fase. Desse modo, é incabível o acolhimento do pedido de compensação de circunstância judicial, utilizada para exasperar a pena-base, com a circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida na segunda etapa" (HC n. 492.801/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 17/6/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.372/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.) Grifei.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
conceder-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/11/2023